Tribunal: TJPA
Processo: 0049448-58.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0049448-58.2015.8.14.0063

APELANTE: MANOEL ADEVALDO RODRIGUES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E ILICITUDE DA PROVA POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES. VALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). ACOLHIMENTO. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E SEM PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa argui, em preliminar, a nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia e por ilicitude da abordagem policial. No mérito, busca a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se a ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos configura quebra da cadeia de custódia a ponto de macular a materialidade delitiva; (ii) se a abordagem policial que culminou na prisão do réu foi ilegal por ausência de fundada suspeita; e (iii) se o apelante preenche os requisitos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de nulidade devem ser rejeitadas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a irregularidade na cadeia de custódia deve ser demonstrada com prova de adulteração ou prejuízo, o que não ocorreu. Da mesma forma, a abordagem policial foi justificada por elementos concretos (tentativa de fuga), configurando a fundada suspeita necessária.

4. No mérito, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

5. Os depoimentos dos agentes policiais são firmes e coerentes, corroborados pelas circunstâncias da prisão, sendo provas idôneas para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica.

6. Contudo, a tese de aplicação do tráfico privilegiado merece acolhimento. O apelante é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos provas concretas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A quantidade de droga apreendida (122g de maconha), por si só, não constitui óbice à concessão do benefício, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando-se a pena.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, que atestam a apreensão da droga e as circunstâncias da prisão.

2.

A ausência de laudo toxicológico definitivo, por si só, não acarreta a nulidade por quebra da cadeia de custódia se não houver demonstração de prejuízo ou adulteração da prova. A abordagem policial precedida de tentativa de fuga do suspeito configura a fundada suspeita que a legitima.

3.

Preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa), é direito subjetivo do réu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, não podendo a quantidade de droga, isoladamente, impedir a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Código de Processo Penal, arts. 158 e 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 2073619/RS; STJ - AgRg no HC 922068/AM; STJ - REsp: 2042664 PA 2022/0385425-2.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL ADEVALDO RODRIGUES SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 23629630).

Narra a denúncia que, no dia 06 de julho de 2015, em Vigia de Nazaré/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento quando avistou o denunciado em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu empreendeu fuga, dando início a uma perseguição. Após ser alcançado, foi realizada a abordagem e, com ele, encontrada "certa quantidade de folha verde esverdeada que se presume ser maconha, dentro de uma sacola plástica", totalizando aproximadamente 122g. Em seu depoimento na fase policial, o acusado confirmou a propriedade da droga, alegando que a trocaria por caranguejos e que era usuário (ID 23629349).

A denúncia foi recebida, e após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 23629640), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 23629642). Em suas razões (ID 23629643), argui, preliminarmente: a) a nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia, ante a ausência de laudo toxicológico definitivo; e b) a nulidade da prova por ilicitude da abordagem policial, que teria ocorrido sem fundada suspeita. No mérito, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 23629645), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 25784048), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DAS PRELIMINARES

2.1 – Da Nulidade por Quebra da Cadeia de Custódia

A defesa sustenta a nulidade da prova da materialidade delitiva em razão da quebra da cadeia de custódia, argumentando que a ausência do laudo toxicológico definitivo impede a comprovação de que a substância apreendida era, de fato, ilícita.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Ainda que a juntada do laudo definitivo seja a praxe recomendada para a comprovação da materialidade nos crimes de tráfico, sua ausência, por si só, não implica a nulidade automática do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a declaração de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de que a prova foi efetivamente adulterada, manipulada ou que houve prejuízo concreto para a defesa, o que não foi sequer alegado no presente caso. A mera irregularidade procedimental, sem a comprovação do comprometimento da idoneidade do vestígio, não é suficiente para invalidar a prova.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. MATERIAL PERICIADO. ACONDICIONAMENTO EM INVÓLUCRO PLÁSTICO. AUSÊNCIA DE LACRE. VIOLAÇÃO DO ART. 158-D DO CPP. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA INSUFICIENTE. [...] 1. "O fato de a substância haver chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto
não permite identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial [...]. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados
(art. 158-D, § 1º, do CPP)". (STJ - AgRg no REsp: 2073619 RS 2023/0171991-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023) – destaquei.

No caso dos autos, embora a defesa aponte a ausência do laudo definitivo, não há qualquer indício de que a droga apreendida e submetida ao laudo de constatação preliminar tenha sido adulterada ou substituída. A materialidade, portanto, encontra-se suficientemente amparada pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo toxicológico de constatação, corroborados pela confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos testemunhais.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2 – Da Nulidade da Abordagem Policial

A defesa também alega a nulidade da prova obtida, sob o argumento de que a busca pessoal foi ilegal, pois não havia fundada suspeita que a justificasse.

A tese não prospera.

O artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal quando houver "fundada suspeita" de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. A "fundada suspeita" não é uma mera impressão subjetiva do agente policial, mas deve se basear em elementos concretos e objetivos.

No caso em tela, os depoimentos dos policiais são uníssonos ao afirmar que a abordagem foi precedida de uma tentativa de fuga do apelante. Ao avistar a viatura policial, o réu empreendeu fuga em sua motocicleta, o que gerou a perseguição. A fuga, nesse contexto, é um comportamento objetivo e concreto que eleva o nível de suspeita e justifica plenamente a abordagem policial. Não se trata de uma busca exploratória ou baseada em preconceitos, mas de uma reação a uma atitude concreta do suspeito.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a tentativa de evasão ao avistar a polícia constitui justa causa para a abordagem:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL CONDUZIDA POR AGENTES POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. [...] 1. "
Não satisfazem a exigência legal
[para se realizar a busca pessoal e/ou veicular],
por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. [...]" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). (STJ - AgRg no HC: 922068 AM 2024/0217426-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) – destaquei.

Diferentemente do precedente citado, onde a abordagem se deu apenas por denúncia anônima, no caso em análise houve o elemento adicional e determinante da fuga, o que legitima a ação policial.

Dessa forma, existindo justa causa para a ação policial, não há que se falar em ilicitude da prova. Rejeito, pois, a preliminar.

03 – DO MÉRITO: DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, o agente deve preencher, cumulativamente, quatro requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante é primário e não ostenta maus antecedentes. Além disso, não há qualquer prova robusta de que ele se dedique habitualmente ao tráfico de drogas ou que faça parte de uma organização criminosa. Ademais, não há nos autos qualquer elemento de prova produzido pela acusação que demonstre, de forma inequívoca, a dedicação do apelante a atividades delitivas, ônus que lhe competia.A própria narrativa dos fatos, incluindo a confissão inicial do réu de que trocaria a droga por caranguejos, embora não afaste a configuração do tráfico, aponta para uma atuação eventual e de menor reprovabilidade.

A quantidade de droga apreendida – 122 gramas de maconha – embora relevante, não é, por si só, suficiente para afastar a aplicação da minorante. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já pacificaram o entendimento de que a quantidade de entorpecente, isoladamente, não pode ser o único fundamento para negar o benefício, devendo ser sopesada com as demais circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONSTATADO. (...) 4.
A quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e, concomitantemente, para modular o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.
5. A redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada no grau máximo de 2/3, pois a quantidade de entorpecente já foi valorada na primeira fase da dosimetria. (STJ - REsp: 2042664 PA 2022/0385425-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

A ausência de outras provas, como investigações prévias, apreensão de balança de precisão, anotações sobre o comércio ou outros petrechos típicos da traficância profissional, reforça a conclusão de que se trata de um traficante eventual.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, a aplicação da causa de diminuição de pena é um direito subjetivo do réu, e não uma mera faculdade do julgador.

Dessa forma, acolho o pleito defensivo para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, o que impõe o redimensionamento da pena.

04 – DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Acolhido o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passo ao redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, reconhecida a figura do tráfico privilegiado e considerando que o apelante preenche todos os requisitos legais, aplico a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, ou seja,
2/3 (dois terços)
. A escolha da fração máxima se justifica pela primariedade, pelos bons antecedentes e pela ausência de provas de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, não havendo elementos concretos que justifiquem a aplicação de fração inferior.

Assim, reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, calculada a pena pecuniária no valor mínimo legal.

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

05 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo e, por conseguinte, redimensionar a pena do apelante
MANOEL ADEVALDO RODRIGUES SANTOS
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026